Tribunal: TCU
Processo: 044.946/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão e de alteração de reforma pelo Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar legais as reformas de Nei de Castro (5412/2019, peça 4), Lucio Flavo Raimundo (7617/2019, peça 5), Juliana Santos Rodrigues (28548/2019, peça 7), Francisco de Carvalho Sampaio (29262/2019, peça 8) e Bernardo Levino dos Santos (30043/2019, peça 10), determinando os respectivos registros, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.2. considerar ilegais os atos de alteração de reforma de Ivo Alexandre de Arruda (87376/2018, peça 2), Rubem Odorico Coelho (6876/2019, peça 4), José do Carmo Almeida (12183/2019, peça 6), David Elias Giffoni (29738/2019, peça 9) e Adilson Domingues (44674/2019, peça 11), recusando-lhes o registro, nos termos do § 1o do art. 260 do RI/TCU; 9.3. dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos, presumidamente, de boa-fé pelos interessados, referente ao item 9.2., nos termos da Súmula 106 deste Tribunal; 9.4. determinar ao Ministério da Defesa - Comando da Aeronáutica que: 9.4.1. suspenda, no prazo de 15 (quinze) dias, todo e qualquer pagamento concernente aos atos impugnados no item 9.2., comunicando a este Tribunal as providências adotadas, nos termos dos arts. 262, caput , do RI/TCU, e 8o, caput , da Resolução TCU 206/2007; 9.4.2. regularize, em relação aos atos impugnados no item 9.2, o posto/graduação dos ex-militares que serve de base para o cálculo dos proventos; 9.4.3. dê ciência do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos perante o Tribunal não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação a esta Corte no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.5. encerrar e arquivar os presentes autos.